Tribunal: STF
Processo: HC 154372
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Não se revela inepta denúncia que, em conformidade com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, narra participação e sinaliza a vinculação com fatos delituosos, de modo a viabilizar o exercício da ampla defesa.



    CONDUTA – CORRUPÇÃO DE MENOR – TIPICIDADE. A superveniência de alteração no artigo 218 do Código Penal, considerada a Lei nº 12.015/2009, não implica atipicidade de conduta criminosa praticada em data anterior, no que passou a ter adequação típica versada no 218-B do mesmo diploma legal.